Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 309 do ctb. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano concreto – Colisão em outro veículo - Tipicidade da conduta. Sentença mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 63427215) à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 309 do CTB (direção de veículo sem habilitação com perigo de dano). O recorrente sustenta atipicidade da conduta em razão de não ter havido direção anormal e perigosa e que houve divergência entre os envolvidos quanto a quem deu causa à colisão. Pede absolvição (ID 59625034)
1.1. Segundo a denúncia (ID 63427177), o réu, em 22/12/2022, na QR 421, via pública, Samambaia/DF, foi autuado em flagrante ao por dirigir veículo sem habilitação.
1.2. Contrarrazões e parecer pelo desprovimento da apelação (IDs 60381191 e 64340811).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se a conduta do réu de dirigir sem habilitação gerou perigo de dano concreto, necessário para tipificação da conduta.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial e pela prova oral colhida. Os depoimentos das testemunhas são uníssonos quanto à dinâmica dos fatos. A testemunha Miguel narrou que voltava para casa com a família, que não estava em alta velocidade e que o réu não teria respeitado a placa de parada obrigatória e entrou na via principal onde o depoente estava, o que o impediu de desviar a tempo, motivo pelo qual ocorreu a colisão. Afirmou que o réu não fez o bafômetro e saiu do local, comparecendo depois à delegacia, onde soube que ele não era habilitado. Explicou que seu veículo ficou muito danificado e não teve condições de consertá-lo, tendo que vendê-lo para o ferro velho (ID 59625028). No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Juliane, esposa de Miguel, quanto ao acusado ter entrado na via principal sem observar a parada obrigatória, o que deu causa ao acidente. Explicou que nenhum dos carros estava no balão (ID 59625029). O réu Natanel afirmou que o motorista Miguel é quem deu causa ao acidente, que já estava na rotatória quando o motorista Miguel abalroou seu automóvel na lateral. Reconheceu não possuir carteira de habilitação (ID 59625030). 3.1. Ao contrário do que alega o réu e conforme imagem exibida em audiência de instrução, o local da colisão não existe rotatória, mas apenas um “canteiro arredondado dividindo as pistas”, o que, como bem fundamentado na sentença condenatória, indica inexistir “necessidade da vítima adentrar a qualquer rotatória para seguir o caminho retilíneo, o que afasta a tese do réu que tinha preferência porque já estava na rotatória.”
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020). A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, evidenciada sua potencialidade pela condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão com outro veículo. E não se trata de crime material, mas formal. Ante as essas circunstâncias, é de se afastar a alegação de atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto.
5. Por fim, dosimetria irreparável, porquanto fixada a pena-base no mínimo legal, e mantida nesse patamar à míngua de atenuantes e agravantes na segunda fase, e causas de aumento e de diminuição na terceira etapa. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Arts. 33, § 2o, “c”, e 44, do CP).
IV. Dispositivo
6. recurso improvido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 309.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020.